Tribunal: TJMMG
Processo: 2000024-69.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NOS DELITOS DE TORTURA E FALSIDADE IDEOLÓGICA - CRIMES CONEXOS AO DE HOMICÍCIO QUALIFICADO, QUE SERIA JULGADO NO II TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - DESMEMBRAMENTO DOS CRIMES PARA SEREM JULGADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, POR DETERMINAÇÃO DO STJ - LEI N. 13.491/2017 - SENTENÇA IMPUGNADA AFASTOU AMBAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA DOS RÉUS, DE RECEBIMENTO DE NOVA DENÚNCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NO MÉRITO, O MAGISTRADO A QUO CONDENOU, SINGULARMENTE, OS SEIS RÉUS PELO COMETIMENTO DOS CRIMES DE TORTURA E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - PRELIMINARES DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS, BEM COMO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAR SINGULARMENTE O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, FORAM ACOLHIDAS - NO JULGAMENTO DO CRIME DE TORTURA, A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU VIOLOU OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NO JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, ALÉM DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, A COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO É DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL - NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS À 2ª AJME PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 11/04/2013, DEVENDO SER OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO CPPM, ATÉ A PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
- É relevante mencionar que a nulidade da sentença proferida não é parcial, tendo em vista que, na tese defensiva dos réus, sobrevivem as preliminares de reabertura da instrução processual, diante da impossibilidade de aproveitamento dos atos instrutórios preliminares do Tribunal do Júri e de nulidade do processo, por ausência de alegações finais, após a regular instrução processual, que não se verificou.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
2
- Aflorou, ainda, a preliminar de incompetência absoluta do juízo, tendo em vista que o magistrado a quo julgou singularmente os crimes de tortura e de falsidade ideológica, quando a competência de julgamento do segundo delito era do Conselho Especial de Justiça atuante na 2ª AJME, em virtude da presença de um réu oficial da PMMG.
- Acolhidas as preliminares de nulidade suscitadas pelas defesas dos réus, bem como a preliminar de juiz absolutamente incompetente no crime de falsidade ideológica, pela ofensa ao art. 125, § 5º, da Constituição Federal.
- Sentença nula.
- Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000024-69.2020.9.13.0002 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Revisor: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 16/03/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NOS DELITOS DE TORTURA E FALSIDADE IDEOLÓGICA – CRIMES CONEXOS AO DE HOMICÍCIO QUALIFICADO, QUE SERIA JULGADO NO II TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELO HORIZONTE – DESMEMBRAMENTO DOS CRIMES PARA SEREM JULGADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, POR DETERMINAÇÃO DO STJ – LEI N. 13.491/2017 – SENTENÇA IMPUGNADA AFASTOU AMBAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA DOS RÉUS, DE RECEBIMENTO DE NOVA DENÚNCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NO MÉRITO, O MAGISTRADO A QUO CONDENOU, SINGULARMENTE, OS SEIS RÉUS PELO COMETIMENTO DOS CRIMES DE TORTURA E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRELIMINARES DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS, BEM COMO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAR SINGULARMENTE O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, FORAM ACOLHIDAS – NO JULGAMENTO DO CRIME DE TORTURA, A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU VIOLOU OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NO JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, ALÉM DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, A COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO É DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À 2ª AJME PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 11/04/2013, DEVENDO SER OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO CPPM, ATÉ A PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - É relevante mencionar que a nulidade da sentença proferida não é parcial, tendo em vista que, na tese defensiva dos réus, sobrevivem as preliminares de reabertura da instrução processual, diante da impossibilidade de aproveitamento dos atos instrutórios preliminares do Tribunal do Júri e de nulidade do processo, por ausência de alegações finais, após a regular instrução processual, que não se verificou. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Aflorou, ainda, a preliminar de incompetência absoluta do juízo, tendo em vista que o magistrado a quo julgou singularmente os crimes de tortura e de falsidade ideológica, quando a competência de julgamento do segundo delito era do Conselho Especial de Justiça atuante na 2ª AJME, em virtude da presença de um réu oficial da PMMG. - Acolhidas as preliminares de nulidade suscitadas pelas defesas dos réus, bem como a preliminar de juiz absolutamente incompetente no crime de falsidade ideológica, pela ofensa ao art. 125, § 5º, da Constituição Federal. - Sentença nula. - Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados o Cap PM Claudinei Amador, 2º Sgt PM Cleverson Vitor de Moraes, Cb PM Thiago Lopes Viana, Cb PM Sérgio Cordeiro Souza, Cb PM Marcos Vinícius da Silva e o Cb PM Denilton Felício Vieira, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher as preliminares de nulidade suscitadas pelas defesas dos réus, de ofensa ao art. 125, § 5º, da Constituição Federal, uma vez que os acusados foram julgados e condenados por juiz absolutamente incompetente, e dar provimento ao recurso de apelação das defesas, para anular a sentença proferida pelo Juiz de Direito Titular da 2ª AJME. Por maioria, acordam em determinar o retorno dos autos à auditoria de origem, para a reabertura da instrução processual, a partir do recebimento da denúncia, ocorrido em 11/04/2013, devendo ser observado o procedimento previsto no CPPM até a prolação de nova sentença. Ficou vencido, neste aspecto, o Desembargador Fernando Galvão, que anulou todos os atos decisórios proferidos no processo de conhecimento, inclusive a decisão de recebimento da denúncia. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 07/12/2011, por volta de 00h10min, na Rua Castro Meira, altura do n. 251, bairro Cachoeirinha I, nesta Capital, os policiais militares Claudinei Amador, Cap PM; Cleverson Vitor de Moraes, 2º Sgt PM; Thiago Lopes Viana, Cb PM; Sérgio Cordeiro Souza, Cb PM; Marcos Vinícius da Silva, Cb PM; e Denilton Felício Vieira, Cb PM, imbuídos de inequívoca vontade de matar e agindo em comunhão de propósitos e concurso de ações, promoveram o extermínio do civil Luiz Carlos Lacerda. Naquele dia, os policiais militares faziam uma incursão na região dos fatos, conhecido como Vila Humaitá, para repressão ao tráfico de drogas, oportunidade em que se depararam com a vítima Luiz Carlos Lacerda caminhando em sentido contrário ao deles. Desconfiados, os militares deram ordem de parada a Luiz Carlos. Nesse momento, a vítima titubeou, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o que fez com que o então 1º Ten PM Claudinei Amador efetuasse um “disparo de advertência” com sua pistola calibre .40, que atingiu a parede de um barraco no interior do Beco Vizeu. Amedrontado, Luiz Carlos empreendeu fuga, mas foi perseguido e capturado pelos militares. Em seguida, foi levado até uma pracinha localizada na parte inferior do referido aglomerado, onde a vítima foi covardemente torturada pelos acusados. Com o intuito de aplicar castigo pessoal, em face da sua não obediência à ordem de parada, os militares passaram a agredir violentamente a vítima, contra ela desferindo socos, pontapés e coronhadas. Já caída ao solo, ela tentava, de todo modo, se levantar, mas era empurrada novamente pelos militares. Ferida e agonizando no chão, a vítima suplicava por socorro e implorava para que eles cessassem as agressões. No entanto, os militares não atenderam as suas súplicas. Pelo contrário, imbuídos de um desejo mórbido, decidiram seviciá-la com mais violência, oportunidade em que passaram a bater sua cabeça contra uma das mesas de concreto existentes na pracinha. Após submeterem a vítima a intenso sofrimento físico e mental, os militares a colocaram em viatura policial e a levaram até a parte superior da Rua Castro Morais. No entanto, no meio do trajeto, o 1º Ten PM Amador desembarcou da viatura e saiu a pé pelo aglomerado à procura de provas para que pudessem incriminar a vítima. Em seguida, ao chegarem ao local de destino, os demais militares estacionaram as suas viaturas, retiraram a vítima, posicionaram-na no meio da via, ocasião em que a cercaram por todos os lados. Ato contínuo, os militares, visando garantir a impunidade do crime anterior, decidiram pôr um fim à vida de Luiz Carlos. Neste momento, o Sd PM Marcos Vinícius da Silva, contando com a adesão dos demais militares, engatilhou uma espingarda calibre 12 e desferiu um disparo fulminante na lateral esquerda do tórax da vítima, nela produzindo as lesões descritas no laudo de fls. 62/64, as quais, por sua natureza, foram a causa eficiente de sua morte. Consta que o 1º Ten Amador, ao ouvir o estrondo do tiro, voltou correndo ao local e se juntou aos demais colegas de farda. No local, a vítima ficou por cerca de 20 minutos agonizando, sem que lhe fosse prestado qualquer tipo de socorro. Enquanto isso, os militares vasculhavam o carro da vítima, na busca por algo que pudesse justificar a conduta abusiva praticada. Apesar do esforço, nada conseguiram localizar no local. Depois, com a vítima já em óbito, embarcaram na viatura e a levaram até o Hospital João XXIII. Por estes fatos, os seis militares foram denunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, IV e V e do art. 299, parágrafo único, ambos do Código Penal comum, e do art. 1º, inciso II, da Lei Federal n. 9455/97, todos c/c o art. 29, na forma do art. 69, ambos do CP. A denúncia foi recebida em 11/04/2013 (fl. 439). Os réus foram citados (fl. 450), tendo apresentado a resposta à acusação (fls. 451/454). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Carta precatória foi enviada para a Comarca de Aimorés para oitiva de uma testemunha (fl. 469), ouvida à fl. 561. Carta precatória foi enviada para a Comarca de Mogi das Cruzes/SP, para a oitiva de uma testemunha, ouvida à fl. 550. Audiência de instrução e julgamento foi realizada em 27/02/2014, à fl. 500, com oitiva de uma testemunha (fl. 501). Foi redesignada AIJ para o dia 11/03/2014 (fl. 506), com a oitiva de 21 (vinte e uma) testemunhas (fl. 507). Audiência de instrução e julgamento foi realizada em 1º/07/2014 (fls. 565/565v), com a oitiva de uma testemunha (fl. 566) e o interrogatório dos acusados (fls. 567/578v). Memoriais pelo Ministério Público constam às fls. 1.243/1.252. Alegações finais pelos réus constam às fls. 512/532. Encerrada a instrução processual, o Ministério Público pugnou pela pronúncia dos acusados nos termos da denúncia. Os seis denunciados foram pronunciados em 28/04/2015, como incursos nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos I, IV e V e 299, parágrafo único, ambos do Código Penal, e do artigo 1º, inciso II, da Lei Federal n. 9455/97, todos c/c o art. 29, na forma do artigo 69, ambos do CP, para submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri (fls. 831/836). Foram opostos embargos declaratórios à sentença de pronúncia pelos seis militares (fls. 891/894), requerendo esclarecimentos: - Sobre a omissão quanto à modalidade de homicídio praticado. - Quanto à obscuridade, questionando se pode o magistrado imputar aos réus fatos ou circunstâncias não descritas na denúncia. - Sobre questionamento automático no caso dos crimes conexos. Ao final, requereu a defesa o acolhimento dos embargos para aclarar a sentença de pronúncia em relação ao primeiro e terceiro pedidos. Requereu ainda que fossem atribuídos efeitos infringentes ao segundo pedido e fosse excluída da pronúncia a circunstância qualificadora contida no art. 121, § 2º, inciso V, por não estar esta conduta descrita na denúncia. Os embargos de declaração foram julgados improcedentes (fls. 854/855). À fl. 856, os pronunciados recorreram da sentença de pronúncia, com recurso em sentido estrito, cujas razões foram acostadas às fls. 859/885. As contrarrazões do IRMP constam às fls. 886/899. A Juíza Sumariante do II Tribunal do Júri manteve a sua decisão em sede de juízo de Retratação. A 3ª Câmara Criminal do TJMG negou provimento ao recurso em sentido estrito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Foram interpostos recurso especial à fl. 930 e recurso extraordinário à fl. 937, ambos inadmitidos pelo TJMG. Foram interpostos agravo em ambos os recursos, sendo os autos remetidos respectivamente ao STJ e STF. Foi impetrado pela defesa dos pronunciados Habeas Corpus no TJMG, em face da inovadora Lei n. 13.491/2017, que atrai a competência do julgamento dos crimes de tortura e falsidade ideológica para esta Justiça especializada, pedindo o desmembramento dos crimes conexos ao crime de homicídio, para serem julgados nesta Justiça militar. Foi denegada a ordem pelo TJMG, mantendo no Tribunal do Júri o julgamento do crime de homicídio e os crimes conexos de falsidade ideológica e tortura. A Sessão do Júri estava marcada para o dia 28/11/2019. O STJ concedeu liminar em Habeas Corpus para sobrestar o julgamento dos acusados Claudinei Amador e Thiago Lopes Viana, cancelando a Sessão do Júri designada para o dia 28 de novembro de 2019, estendendo-se esta decisão aos demais corréus, Sérgio Cordeiro Souza, Marcos Vinícius da Silva, Denilton Felício Vieira e Cleverson Vitor de Moraes. Com isso, ficou suspenso o processo até o julgamento do mérito do referido HC e/ou Incidente de Inconstitucionalidade, ambos em tramitação no STJ. Em decisão proferida pela 5ª Turma do STJ, em 17/10/2019, no Recurso em Habeas Corpus n. 116585/MG, tendo como Ministro relator Reynaldo Soares da Fonseca e como recorrentes Claudinei Amador e Thiago Lopes Viana, foi decidido, por unanimidade, dar provimento ao recurso ordinário em Habeas Corpus, para determinar o desmembramento do Processo n. 024.12.030.088-4, que tramita perante o 2º Tribunal do Júri da Comarca de Belo horizonte, remetendo os autos no que tange aos delitos de falsidade ideológica e crime de tortura para julgamento e processamento pela Justiça castrense de primeiro grau. Em parecer ofertado no evento 6 dos autos, a Promotoria de Justiça Especializada em Defesa dos Direitos Humanos considerou necessária apenas a convalidação dos atos até então praticados, a despeito da declinação de competência, em face dos delitos de falsidade ideológica e tortura. Com a instrução encerrada, o Ministério Público requereu o regular prosseguimento do feito, pugnando, naquele momento, pela prolação da sentença condenatória. No evento 8, o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME determinou a intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestassem se desejavam produzir outras provas. No evento 21, a Promotoria de Justiça Especializada em Defesa dos Direitos Humanos reiterou a sua manifestação do evento 6, pela prolação da sentença condenatória. No evento 23, a advogada Dra. Priscila De Paula Coelho, que patrocina a defesa dos militares Marcos Vinícius da Silva, Sérgio Cordeiro Souza, Cleverson Vitor de Moraes e Denilton Felicio Vieira, rebateu o pedido do Ministério Público. A defesa não aceita apenas a convalidação dos atos praticados, alegando que os processos preparados pelo Tribunal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do Júri têm uma dinâmica completamente diferente de qualquer outro rito processual e que sentenciar um processo dessa natureza, sem a devida instrução, é retirar dos acusados o direito à ampla defesa e demais direitos assegurados constitucionalmente, motivo pelo qual requereu a defesa a devida instrução do processo no rito adequado. No evento 24, o advogado Dr. Estevão Ferreira de Melo, que patrocina a defesa dos militares Claudinei Amador e Thiago Lopes Viana, manifestou o seu entendimento de que há necessidade de chamamento do feito à ordem, pois o caso é atípico e o STJ determinou o desmembramento dos crimes conexos para serem julgados pela Justiça Militar. Alegou haver a exigência expressa de que o juízo competente se manifeste sobre o recebimento ou não da denúncia e sobre a manutenção dos atos decisórios e também sobre a necessidade de reabertura da instrução processual. Assim, requereu a defesa a manifestação do juízo militar quanto ao recebimento ou não da denúncia e, caso fosse recebida, a determinação de citação dos réus e o regular processamento do feito, na forma do CPPM. No evento 27, o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME proferiu sua sentença. Não acolheu os pedidos formulados pela defesa dos militares nos eventos 23 e 24, de novo recebimento da denúncia e de uma nova instrução probatória. Entendendo estar o processo em ordem e em condições de ser processado e julgado, proferiu decisão terminativa de mérito, analisando, preliminarmente, o recebimento da denúncia, cerceamento de defesa e a realização de uma nova instrução probatória. O presente feito tramitou perante o II Tribunal do Júri, onde permaneceu por aproximadamente 7 (sete) anos. A denúncia foi recebida pelo cometimento dos crimes de homicídio qualificado, falsidade ideológica e tortura, preenchendo os requisitos legais, motivo pelo qual não se deve ter novo recebimento da denúncia. Na Vara Especializada do Tribunal do Júri, os réus exerceram, de forma plena, a ampla defesa e o contraditório e se defenderam dos fatos descritos na denúncia, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa. Os réus não indicaram se teriam outras provas a serem produzidas, além daquelas que já foram produzidas, limitando-se apenas a questionar os atos processuais que foram praticados, que, na verdade, foram atos processuais válidos. Ao final, os réus foram interrogados e apresentaram as suas alegações finais em forma de memoriais. Neste sentido, o magistrado a quo afastou as preliminares suscitadas de novo recebimento da denúncia, cerceamento de defesa e de nova instrução probatória. No mérito, em relação ao crime de tortura, singularmente, condenou os militares da seguinte forma: Claudinei Amador, Cap PM (1º denunciado) - 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. - Perda do cargo de policial militar no posto em que se encontra. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 - Impedimento de exercer qualquer cargo, função ou emprego público, na União, Estados, DF ou Municípios, Autarquias ou Fundações Públicas, pelo dobro do prazo da pena fixada (6 anos, 2 meses e 20 dias). - Indenização à família da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser paga após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Thiago Lopes Viana, Cb PM (2º denunciado) - 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 dias de reclusão. - Perda do cargo de policial militar na graduação em que se encontra. - Impedimento de exercer qualquer cargo, função ou emprego público, na União, Estados, DF ou Municípios, Autarquias ou Fundações Públicas, pelo dobro do prazo da pena fixada (5 anos, 4 meses e 40 dias). - Indenização à família da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser paga após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Sérgio cordeiro Souza, Cb PM (3º denunciado) - 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 dias de reclusão. - Perda do cargo de policial militar na graduação em que se encontra. - Impedimento de exercer qualquer cargo, função ou emprego público, na União, Estados, DF ou Municípios, Autarquias ou Fundações Públicas, pelo dobro do prazo da pena fixada (5 anos, 4 meses e 40 dias). - Indenização à família da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser paga após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Marcos Vinícius da Silva, Cb PM (4º denunciado) - 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 dias de reclusão. - Perda do cargo de policial militar na graduação em que se encontra. - Impedimento de exercer qualquer cargo, função ou emprego público, na União, Estados, DF ou Municípios, Autarquias ou Fundações Públicas, pelo dobro do prazo da pena fixada (5 anos, 4 meses e 40 dias). - Indenização à família da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser paga após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Denilton Felício Vieira, Cb PM (5º denunciado) - 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 dias de reclusão. - Perda do cargo de policial militar na graduação em que se encontra. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 - Impedimento de exercer qualquer cargo, função ou emprego público, na União, Estados, DF ou Municípios, Autarquias ou Fundações Públicas, pelo dobro do prazo da pena fixada (5 anos, 4 meses e 40 dias). - Indenização à família da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser paga após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Cleverson Vitor de Moraes, 2º Sgt PM (6º denunciado) - 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 dias de reclusão. - Perda do cargo de policial militar na graduação em que se encontra. - Impedimento de exercer qualquer cargo, função ou emprego público, na União, Estados, DF ou Municípios, Autarquias ou Fundações Públicas, pelo dobro do prazo da pena fixada (5 anos, 4 meses e 40 dias). - Indenização à família da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser paga após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Em relação ao crime de falsidade ideológica, singularmente, condenou os militares da seguinte forma: Claudinei Amador, Cap PM (1º denunciado) - 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão. - 15 (quinze) dias-multa no valor de 1/10 do salário mínimo para cada dia. Thiago Lopes Viana, Cb PM (2º denunciado) - 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão. - 13 (treze) dias-multa no valor de 1/10 do salário mínimo para cada dia. Sérgio Cordeiro Souza, Cb PM (3º denunciado) - 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão. - 13 (treze) dias-multa no valor de 1/10 do salário mínimo para cada dia. Marcos Vinícius da Silva, Cb PM (4º denunciado) - 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão. - 13 (treze) dias-multa no valor de 1/10 do salário mínimo para cada dia. Denilton Felício Vieira, Cb PM (5º denunciado) - 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão. - 13 (treze) dias-multa no valor de 1/10 do salário mínimo para cada dia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Cleverson Vitor de Moraes, 2º Sgt PM (6º denunciado) - 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão. - 13 (treze) dias-multa no valor de 1/10 do salário mínimo para cada dia. Após o julgamento dos crimes de tortura e de falsidade ideológica, o magistrado a quo, por serem da mesma espécie, passou à unificação das penas, somando as sanções impostas, e o fez da seguinte forma: Claudinei Amador, Cap PM - 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto, com direito a recorrer em liberdade, sem direito a sursis em razão do quantum da pena fixada, que é superior a dois anos. - Perda do cargo de policial militar no posto em que se encontra. - Impedimento de exercer qualquer cargo, função ou emprego público, na União, Estados, DF ou Municípios, Autarquias ou Fundações Públicas, pelo dobro do prazo da pena fixada. - 15 (quinze) dias-multa no valor de 1/10 do salário mínimo para cada dia. - Indenização à família da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser paga após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Thiago Lopes Viana, Cb PM - 4 (quatro) anos, 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto, com direito a recorrer em liberdade, sem direito a sursis em razão do quantum da pena fixada, que é superior a dois anos. - Perda do cargo de policial na graduação em que se encontra. - Indenização à família da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser paga após o trânsito em julgado da sentença condenatória. - Impedimento de exercer qualquer cargo, função ou emprego público, na União, Estados, DF ou Municípios, Autarquias ou Fundações Públicas, pelo dobro do prazo da pena fixada. - 13 (treze) dias-multa no valor de 1/10 do salário mínimo para cada dia. Sérgio Cordeiro Souza, Cb PM - 4 (quatro) anos, 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto, com direito a recorrer em liberdade, sem direito a sursis em razão do quantum da pena fixada, que é superior a dois anos. - Perda do cargo de policial na graduação em que se encontra. - Indenização à família da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser paga após o trânsito em julgado da sentença condenatória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 - Impedimento de exercer qualquer cargo, função ou emprego público, na União, Estados, DF ou Municípios, Autarquias ou Fundações Públicas, pelo dobro do prazo da pena fixada. - 13 (treze) dias-multa no valor de 1/10 do salário mínimo para cada dia. Marcos Vinícius da Silva, Cb PM - 4 (quatro) anos, 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto, com direito a recorrer em liberdade, sem direito a sursis em razão do quantum da pena fixada, que é superior a dois anos. - Perda do cargo de policial na graduação em que se encontra. - Indenização à família da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser paga após o trânsito em julgado da sentença condenatória. - Impedimento de exercer qualquer cargo, função ou emprego público, na União, Estados, DF ou Municípios, Autarquias ou Fundações Públicas, pelo dobro do prazo da pena fixada. - 13 (treze) dias-multa no valor de 1/10 do salário mínimo para cada dia. Denilton Felício Vieira, Cb PM - 4 (quatro) anos, 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto, com direito a recorrer em liberdade, sem direito a sursis em razão do quantum da pena fixada, que é superior a dois anos. - Perda do cargo de policial na graduação em que se encontra. - Indenização à família da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser paga após o trânsito em julgado da sentença condenatória. - Impedimento de exercer qualquer cargo, função ou emprego público, na União, Estados, DF ou Municípios, Autarquias ou Fundações Públicas, pelo dobro do prazo da pena fixada. - 13 (treze) dias-multa no valor de 1/10 do salário mínimo para cada dia. Cleverson Vitor de Moraes, 2º Sgt PM - 4 (quatro) anos, 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto, com direito a recorrer em liberdade, sem direito a sursis em razão do quantum da pena fixada, que é superior a dois anos. - Perda do cargo de policial na graduação em que se encontra. - Indenização à família da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser paga após o trânsito em julgado da sentença condenatória. - Impedimento de exercer qualquer cargo, função ou emprego público, na União, Estados, DF ou Municípios, Autarquias ou Fundações Públicas, pelo dobro do prazo da pena fixada. - 13 (treze) dias-multa no valor de 1/10 do salário mínimo para cada dia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Decidiu ainda que, após o trânsito em julgado desta decisão terminativa, os nomes dos réus fossem lançados no rol dos culpados e a Secretaria do Juízo oficiasse ao TRE/MG, para a suspensão dos direitos políticos durante o cumprimento da pena. Inconformada, a defesa dos militares Marcos Vinícius da Silva, Sérgio Cordeiro Souza, Cleverson Vitor de Moraes e Denilton Felício Vieira apelou da sentença, no evento 35. De igual forma, a defesa dos militares Claudinei Amador e Thiago Lopes Viana, no evento 38. Em razões de apelação apresentadas no evento 60, o advogado Estevão Ferreira de Melo sustentou, preliminarmente: - Reabertura da instrução processual – impossibilidade de aproveitamento dos atos instrutórios do Tribunal do Júri – Necessidade de produção de provas – devido processo legal. - Nulidade da ação penal – ausência de alegações finais – grave prejuízo à defesa dos apelantes – cerceamento do direito de defesa. No mérito, sustentou acerca: - Da falta de isenção das testemunhas que prestaram depoimento. - Do provável interesse do Delegado de Polícia que conduziu as investigações que resultaram na presente ação penal. - Da falta de prova quanto à existência do crime de tortura. - Da ausência de exame toxicológico da vítima. - Da declaração de ação policial legítima. - Da atipicidade do crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299, parágrafo único, do CPP. - Da aplicação da pena. - Da perda do cargo público aplicada aos dois apelantes. Ao final, requereu a defesa o acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM quanto ao crime de tortura; e do art. 439, “b”, em relação ao crime de falsidade ideológica. Se for mantida a condenação, requereu que se reduzam as penas-base ao mínimo legal, considerando a boa ficha funcional dos recorrentes, e que seja extirpada da decisão a perda do cargo público, por constituir usurpação de competência do Tribunal de Justiça Militar. Pede e espera deferimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Em razões de apelação apresentadas no evento 65, a advogada Priscila de Paula Coelho, sustentou, preliminarmente: - Aviltamento ao direito de defesa mediante a sumária condenação por juízo diverso ao da instrução. - Atropelo das garantias individuais constitucionais e punição dos indivíduos pelo deficiente aparato estatal. - Nulidade da sentença – imperioso que se oportunize à defesa aditar suas alegações e suplementar sua dilação probatória. - Não ter sido aberta à defesa a oportunidade de produção de provas. - Falta de individualização da conduta cabível a cada agente. - Carência de fundamentação, em consonância com o art. 93, inciso IX, da CF/88. No mérito, alegou que: - a ação foi considerada legítima pelos superiores hierárquicos, que entenderam que os militares agiram dentro dos parâmetros legais. - os depoimentos das testemunhas civis são todos corrompidos, por morarem no local dos fatos. - a perda da função pública viola o art. 125, § 4º, da CF/88. - não existe a possibilidade da condenação por dano moral. Ao final, requereu a defesa o acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, a anulação da sentença para que se proceda a devida instrução processual. Requereu, ainda, caso seja outro o entendimento deste Tribunal, a absolvição dos acusados pelos crimes descritos na denúncia e pelas razões apresentadas pela defesa. Caso não seja acatado o pedido acima, requer a defesa a condenação no mínimo legal por falta de elementos que possam aumentar a pena dos militares envolvidos e a anulação da condenação de perda do cargo público, assim como a de dano moral, por incompetência do juízo de primeiro grau. No evento 70, foram apresentadas as contrarrazões do Ministério Público a ambos os recursos de apelação, pugnando pela rejeição de todas as preliminares suscitadas e, no mérito, pela manutenção da sentença condenatória dos apelantes. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal no evento 74. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 No evento 12, a eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense ofertou o seu parecer rebatendo a preliminar de inépcia da denúncia, tendo em vista que mostra perfeitamente como se deu a dinâmica dos fatos e a real participação dos denunciados. Em relação à preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da sentença, constata-se que se trata de arguição, no mínimo, injusta, haja vista a fluidez com que os fatos e as provas foram nela apresentados. Embora possa a parte não concordar com muitas das considerações feitas pelo magistrado sentenciante, o fato é que todas elas foram devidamente fundamentadas, não havendo que se falar em violação ao art. 93, inciso IX, da CF/88. No que tange às preliminares de nulidade da instrução processual ante a impossibilidade de aproveitamento dos atos instrutórios do Tribunal do Júri, arguidas por todos os apelantes, e de nulidade do feito pela ausência de alegações finais, a Procuradora ratificou a parte das contrarrazões recursais atinentes ao enfrentamento das aludidas preliminares, pelo que todas as que foram suscitadas foram rechaçadas. No mérito, melhor sorte não logram as defesas em suas teses absolutórias, haja vista que, de acordo com as provas carreadas aos autos e apresentadas na sentença e contrarrazões recursais, restou comprovado que efetivamente os acusados torturaram a vítima por ocasião da incursão realizada no aglomerado Vila Humaitá, tendo em seguida inserido declarações falsas no respectivo REDS. Quanto aos pleitos de fixação das penas no mínimo legal, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada. Da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM e consideradas algumas delas desfavoráveis em relação a todos os condenados, os patamares estão um pouco acima dos mínimos legais. A jurisprudência estabelece que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo. Em relação ao inconformismo relacionado à perda do cargo público, mais uma vez razão não assiste aos apelantes, pois a providência indicada no § 5º do artigo 1º da Lei n. 9.455/97 é verdadeiro efeito extrapenal da condenação pelo crime de tortura, conforme exaustivamente fundamentado pelo magistrado sentenciante. Por fim, no que tange à indenização a ser paga individualmente pelos réus à família da vítima, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), trata-se de inovação da Lei n. 11.719/2008, que determina ao juiz, por ocasião do decreto condenatório, a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, tendo em vista os prejuízos materiais e morais sofridos pelo ofendido. Diante do exposto, a sentença não merece reparo, já que o processo não poderia ter outro desfecho. Não há como se posicionar de acordo com o que pleiteiam os apelantes, motivo pelo qual a Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento de ambos os recursos interpostos pelas defesas, rejeição das preliminares arguidas e seus totais improvimentos, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Ressai dos autos que, no dia 07/12/2011, por volta de 00h10min, na Rua Castro Meira, altura do n. 251, bairro Cachoeirinha I, nesta Capital, os policiais militares Claudinei Amador, 1º Ten PM; Cleverson Vitor de Moraes, 2º Sgt PM; Thiago Lopes Viana, Cb PM; Sérgio Cordeiro Souza, Cb PM; Marcos Vinícius da Silva, Cb PM; e Denilton Felício Vieira, Cb PM, agindo em comunhão de propósitos e concurso de ações, promoveram o espancamento do civil Luiz Carlos Lacerda, sob o pretexto de estarem realizando uma operação de combate ao tráfico de drogas, que culminou com a sua morte, em decorrência de um disparo de uma espingarda calibre 12, efetuado pelo Sd PM Marcos Vinícius da Silva contra a vítima. Por estes fatos, os militares foram denunciados, perante o II Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, pelo cometimento, em tese, dos crimes de homicídio triplamente qualificado, falsidade ideológica e tortura. A denúncia foi recebida em 11/04/2013. A pronúncia dos réus se deu em 28/04/2015. Como constou no próprio corpo desta decisão, por certo a pronúncia não exige prova plena da autoria delitiva, pois reveste-se de simples juízo de probabilidade, razão pela qual se torna dispensável um juízo de certeza, exigível apenas para a condenação, sendo certo que estão presentes os elementos indiciários. Quanto aos crimes conexos de falsidade ideológica e tortura, a Juíza Sumariante do II Tribunal do Júri, Dra. Renata Magalhães, deixou de apreciá-los, uma vez que a competência, naquela época, antes da entrada em vigor da Lei 13.491/2017, comunicava-se com o Soberano Tribunal do Júri. Entendeu a Juíza, em sua decisão de pronúncia, que é defeso ao magistrado proferir, nesta fase de pronúncia, qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto aos prováveis delitos conexos. Nos termos do art. 76 do CPP, verificada a conexão entre os delitos praticados, aplica-se o art. 78, inciso I, do CPP, que atribui competência para o julgamento ao Tribunal do Júri. Não cabe ao magistrado, ao elaborar o juízo de admissibilidade da acusação referentemente aos crimes dolosos contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório no tocante aos delitos conexos. Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, sendo pronunciados os réus pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal do Júri os crimes conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles. Caberá aos jurados checar a materialidade e a prova da autoria para haver a condenação. É nesse sentido a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 jurisprudência do STJ e do STF, bem como do TJMG, para os julgamentos do Tribunal do Júri. Dessa forma, foram pronunciados os réus Claudinei Amador, Thiago Lopes Viana, Sérgio Cordeiro de Souza, Marcos Vinícius da Silva, Denilton Felício Vieira e Cleverson Vitor de Moraes, como incursos nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos I, IV e V e 299, parágrafo único, ambos do Código Penal e do artigo 1º, inciso II, da Lei Federal n. 9455/97, todos c/c o art. 29, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, para submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri. Após longa tramitação deste processo no II Tribunal do Júri desta Capital, por mais de oito anos, a sessão de julgamento foi marcada para o dia 28/11/2019. O STJ concedeu liminar em Habeas Corpus para sobrestar o julgamento dos acusados Claudinei Amador e Thiago Lopes Viana, cancelando a Sessão do Júri designada para o dia 28 de novembro de 2019, estendendo-se esta decisão aos demais corréus, Sérgio Cordeiro Souza, Marcos Vinícius da Silva, Denilton Felício Vieira e Cleverson Vitor de Moraes. Com isso, ficou suspenso o processo até o julgamento do mérito do referido HC e/ou Incidente de Inconstitucionalidade, ambos em tramitação no STJ. Em decisão proferida pela 5ª Turma do STJ, em 17/10/2019, no Recurso em Habeas Corpus n. 116585/MG, tendo como Ministro relator Reynaldo Soares da Fonseca e como recorrentes Claudinei Amador e Thiago Lopes Viana, foi decidido, por unanimidade, dar provimento ao recurso ordinário em Habeas Corpus, para determinar o desmembramento do Processo n. 024.12.030.088-4, que tramita perante o 2º Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, remetendo os autos no que tange aos delitos de falsidade ideológica e crime de tortura para julgamento e processamento pela justiça castrense de primeiro grau. Em parecer ofertado no evento 6 dos autos, a Promotoria de Justiça Especializada em Defesa dos Direitos Humanos considerou necessária apenas a convalidação dos atos até então praticados, a despeito da declinação de competência, em face dos delitos de falsidade ideológica e tortura. Com a instrução encerrada, o Ministério Público requereu o regular prosseguimento do feito, pugnando, naquele momento, pela prolação da sentença condenatória. No evento 8, o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME determinou a intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestassem se desejavam produzir outras provas. No evento 21, a Promotoria de Justiça Especializada em Defesa dos Direitos Humanos reiterou a sua manifestação do evento 6, pela prolação da sentença condenatória. No evento 23, a advogada Dra. Priscila De Paula Coelho, que patrocina a defesa dos militares Marcos Vinícius da Silva, Sérgio Cordeiro Souza, Cleverson Vitor de Moraes e Denilton Felicio Vieira rebateu o pedido do Ministério Público. A defesa não aceitou apenas a convalidação dos atos praticados, alegando que os processos preparados pelo Tribunal do Júri têm uma dinâmica completamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 diferente de qualquer outro rito processual e que sentenciar um processo dessa natureza, sem a devida instrução, é retirar dos acusados o direito à ampla defesa e demais direitos assegurados constitucionalmente, motivo pelo qual requereu a defesa a devida instrução do processo no rito adequado. No evento 24, o advogado Dr. Estevão Ferreira de Melo, que patrocina a defesa dos militares Claudinei Amador e Thiago Lopes Viana, manifestou o seu entendimento de que há necessidade de chamamento do feito à ordem, pois o caso é atípico e o STJ determinou o desmembramento dos crimes conexos para serem julgados pela Justiça Militar. Alegou haver a exigência expressa de que o juízo competente se manifeste sobre o recebimento ou não da denúncia e sobre a manutenção dos atos decisórios e também sobre a necessidade de reabertura da instrução processual. Assim, requereu a defesa a manifestação do juízo militar quanto ao recebimento ou não da denúncia e, caso fosse recebida, a determinação de citação dos réus e o regular processamento do feito, na forma do CPPM. No evento 27, o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME proferiu sua sentença. Não acolheu os pedidos formulados pela defesa dos militares nos eventos 23 e 24, de novo recebimento da denúncia e de uma nova instrução probatória. Estendendo estar o processo em ordem e em condições de ser processado e julgado, proferiu decisão terminativa de mérito, analisando, preliminarmente, o recebimento da denúncia, cerceamento de defesa e a realização de uma nova instrução probatória Nas preliminares levantadas pela defesa dos réus da necessidade de receber novamente a denúncia e de cerceamento de defesa, o magistrado, de forma fundamentada, afastou ambas as preliminares e, no mérito, condenou singularmente os seis réus pelo cometimento dos crimes de tortura e de falsidade ideológica. Verifico, nos autos, em razão do entendimento dominante à época dos fatos, que a competência para o processamento e o julgamento do crime doloso contra a vida de civil e os crimes conexos de tortura e falsidade ideológica era do II Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, tendo a pronúncia dos réus se dado em 28/04/2015. Tendo em vista a alteração legislativa promovida pela Lei Federal n. 13.491, que entrou em vigor na data de sua publicação, em 16/10/2017, alterando o art. 9º do Código Penal Militar para ampliar o conceito de crime militar, a decisão do STJ de desmembramento dos crimes de tortura e de falsidade ideológica do Processo n. 024.12.030.088-4, remetendo-os para processamento e julgamento na primeira instância da Justiça Militar de Minas Gerais, foi uma decisão inusitada, uma experiência ainda pouco vivenciada. Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e considerando que ainda não tinha sido proferida sentença de mérito na Justiça comum, não teria aplicação a regra da perpetuação da jurisdição, prevista no artigo 43 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal. Por isso os autos dos crimes conexos vieram para a Justiça castrense. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Ao analisar cuidadosamente os argumentos contidos nas razões de apelação da defesa dos réus, verifico que razão assiste aos apelantes na preliminar suscitada de reabertura da instrução processual, diante da impossibilidade de aproveitamento dos atos instrutórios do Tribunal do Júri, para o processamento e julgamento dos crimes de tortura e falsidade ideológica. Este processo tramitou inicialmente no Tribunal do Júri, em razão da conexão dos crimes de tortura e falsidade ideológica com o crime de homicídio qualificado. Este era o entendimento vigente à época dos fatos. Todos sabemos que o procedimento no Tribunal do Júri é bifásico, composto pela instrução preliminar e pelo julgamento em plenário. Esta fase de instrução preliminar destina-se à formação do juízo de admissibilidade da acusação. Está localizada entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia, que marca o acolhimento provisório por parte do Juiz Sumariante da pretensão acusatória, determinando que os réus sejam submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia teve como núcleo da imputação o crime doloso contra a vida praticado contra civil. No entendimento manifestado pela própria Juíza Sumariante, em sua decisão de pronúncia, é defeso ao magistrado, nesta fase, proceder a qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto aos prováveis delitos conexos, de tortura e de falsidade ideológica, nos termos do art. 76 e do art. 78, inciso I, ambos do CPP. Assim, as provas colhidas na instrução preliminar do Tribunal do Júri não visam à formação da convicção do juiz quanto ao mérito da causa, mas tão somente à declaração de conexidade com o delito de homicídio, sem que houvesse qualquer ponderação sobre a autoria e a materialidade dos crimes conexos. Com isso, com toda certeza, podemos afirmar que as provas produzidas na instrução preliminar perante o Juízo do Tribunal do Júri são imprestáveis para encerrar o juízo de formação de culpa, dos crimes de tortura e de falsidade ideológica. Neste contexto, colaciono ementa do STJ em recurso ordinário em habeas corpus referente a este processo que ora analisamos: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E FALSIDADE IDEOLÓGICA – AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME MILITAR – LEI N. 13.491/2017 – SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS – (IN)COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES MILITARES CONEXOS AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – JURISDIÇÕES DISTINTAS – IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 102, ALÍNEA “A”, DO CPPM – SÚMULA 90/STJ – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS CRIMES MILITARES PERANTE A JUSTIÇA CASTRENSE. 1. Diante da alteração legislativa inaugurada pela Lei n. 13.491/2017, que ampliou o conceito de crime militar para além daqueles previstos no Código Penal Militar, considera-se a natureza militar dos crimes de tortura e de falsidade ideológica praticados por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 policiais militares em exercício, atraindo, portanto, a competência da Justiça Castrense. 2. A suposta conexão entre os crimes dolosos contra a vida e os delitos sob administração militar não resulta, automaticamente, na reunião dos processos perante o Tribunal do Júri, diante de vedação expressa contida no art. 102, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, bem como no enunciado da Súmula n. 90 desta Corte Superior. 3. Na espécie, tendo em vista que ainda não houve julgamento pelo Conselho de Sentença, “tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a regra da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal, de modo que os autos devem ser remetidos para a Justiça Militar” (CC n. 160.902/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018). 4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para determinar o desmembramento do feito, devendo ficar os crimes militares com a Justiça Castrense. A segunda preliminar suscitada de nulidade do feito, por ausência de alegações finais, também procede. Quando os autos aportaram nesta Justiça especializada, o magistrado a quo, no evento 8, abriu vista às partes para requererem a produção de provas. Os advogados que patrocinam a defesa dos réus apresentaram suas petições defensivas. O Ministério Público, no evento 21, reiterou o seu pedido feito no evento 6, pedindo apenas a convalidação dos atos até então praticados, pugnando, naquele momento, pela prolação da sentença. As alegações finais apresentadas perante o Tribunal do Júri eram direcionadas a demonstrar a inadmissibilidade da acusação do crime de homicídio, uma vez que todas as discussões de direito acerca dos crimes de tortura e de falsidade ideológica seriam feitas no momento oportuno, ou seja, em plenário, no dia do julgamento. Em face disso, não há dúvidas quanto à impossibilidade de aproveitamento das alegações finais apresentadas na fase de instrução provisória do Júri. Além do mais, todos sabemos que o momento adequado para a apresentação das alegações finais seria após a instrução processual, o que não se verificou em relação aos crimes de tortura e falsidade ideológica. Uma terceira preliminar de nulidade insuperável aflora na sentença proferida pelo Juiz de Direito Titular da 2ª AJME. Tanto no crime de tortura como no crime de falsidade ideológica, o magistrado julgou singularmente ambos os delitos, contrariando o art. 125, § 5º, da Constituição Federal, que assim dispõe: Art. 125 – Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 5º - Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do Juiz de Direito, processar e julgar os demais crimes militares. (§ 5º, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45/2004). Também a Lei Complementar n. 59, de 18/01/2001, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), dispõe a respeito da composição, da sede e da jurisdição da Justiça Militar Estadual, conforme se segue: Art. 184 – A Justiça Militar Estadual, com jurisdição em todo o território do Estado, é constituída, em primeiro grau, pelos Juízes de Direito do Juízo Militar e pelos Conselhos de Justiça, Permanente e Especial, e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital do Estado. (Artigo com redação dado pelo art. 67 da Lei Complementar n. 135, de 27/06/2014). Art. 184-A – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra os atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Parágrafo único: Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar, titular e cooperador, processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, Permanente e Especial, sob a presidência do Juiz de Direito, processar e julgar os demais crimes militares definidos em lei. (Artigo acrescentado pelo art. 14 da Lei Complementar n. 85, de 28/12/2005). Neste comando constitucional seguido de forma simétrica pela LOMAN, foram estabelecidas competências específicas para os Juízes de Direito das Auditorias Militares, bem como para os Conselhos de Justiça Permanente e Especial, no tocante ao julgamento de crimes militares, quais sejam, cabe aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis; e ao Conselho de Justiça, sob a presidência do Juiz de Direito, processar e julgar os demais crimes militares. Tal dispositivo não permite a interpretação restritiva ou extensiva, sob pena de se ferir o princípio do devido processo legal. No presente feito, verifico que o magistrado a quo julgou singularmente os crimes de tortura e de falsidade ideológica, quando a competência de julgamento do segundo delito era do Conselho Especial de Justiça atuante na 2ª AJME, em virtude da presença de um réu ser oficial da PMMG. Estando denunciados em um mesmo processo um oficial e mais cinco praças, a competência para julgamento do crime de falsidade ideológica é do Conselho Especial de Justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 O juiz singular não deve arvorar-se em julgar os processos de competência do Conselho de Justiça e, de igual forma, o Conselho de Justiça não poderá açambarcar o julgamento dos crimes de competência do juízo singular. Por fim, é relevante mencionar que a nulidade da sentença proferida não é parcial, tendo em vista que, na tese defensiva dos réus, sobrevivem as preliminares de reabertura da instrução processual, diante da impossibilidade de aproveitamento dos atos instrutórios preliminares do Tribunal do Júri e de nulidade do processo, por ausência de alegações finais, após a regular instrução processual, que não se verificou. Dessa forma, resta como válida a denúncia recebida em 11/04/2013 (fl. 439). A sentença condenatória do crime de tortura violou os sagrados princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, ao não permitir o procedimento normativo a ser adotado a partir da mudança normativa trazida pela Lei n. 13.491/2017, quando deveria reabrir a instrução processual, conforme estabelecem os artigos 396 e seguintes do CPPM, com alegações finais. A sentença condenatória do crime de falsidade ideológica, além de incidir nos mesmos equívocos em relação ao crime de tortura, ainda foi proferida por juiz absolutamente incompetente, quando a competência era do Conselho Especial de Justiça. Neste contexto, acolho as preliminares de nulidade suscitadas pelas defesas dos réus, pela ofensa ao art. 125, § 5º, da Constituição Federal, uma vez que os acusados foram julgados e condenados por juiz absolutamente incompetente. Assim, dou provimento ao recurso de apelação das defesas, para anular a sentença proferida pelo Juiz de Direito Titular da 2ª AJME. Os autos deverão retornar à auditoria de origem para a reabertura da instrução processual, a partir do recebimento da denúncia ocorrido em 11/04/2013, devendo ser observado o procedimento previsto no CPPM até a prolação de nova sentença. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho o voto do eminente Desembargador Relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, com a ressalva de que a anulação também deve atingir o ato decisório de recebimento da denúncia. Inicialmente, com o devido respeito, registro o desacerto da decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça ao remeter o processo e julgamento de crimes ocorridos antes da entrada em vigor a Lei n. 13.491/17. No momento de sua realização, em tese, os crimes eram comuns e a sua transformação em crimes militares, para julgamento nesta Justiça especializada, dependeria de constatação de benefício aos réus. Sem a constatação de benefícios aos réus, a Lei n. 13.491/17 não produz TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 efeitos retroativos, e a natureza de crime comum se mantém. No entanto, a questão está superada. O provimento ao recurso, contudo, deve alcançar o ato decisório de recebimento da denúncia. Em casos como o que nos ocupa a atenção, a incompetência reconhecida para o juízo deve atingir todos os atos decisórios e não apenas a alguns dos atos decisórios. É o que dispõe o art. 508 do Código de Processo Penal Militar. Nesse sentido, é a decisão proferida pelo Min. Fachin do Supremo Tribunal Federal, no HC n. 193.792 PR, que devolveu à Seção Judiciária do Distrito Federal os processos nos quais houve condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como ficou expressamente consignado na decisão, ao Juízo competente cabe examinar a acusação, receber ou não a denúncia, bem como convalidar ou não os atos instrutórios. A famosa decisão está disponível em http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC193726ED.pdf. No caso concreto, há que ser renovada a instrução, em razão da diversa natureza da atividade probatória desenvolvida perante o Tribunal do Júri. Por tais razões, julgo procedente o presente recurso, para anular todos os atos decisórios proferidos no processo de conhecimento, inclusive a decisão o recebimento da denúncia. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de março de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relator